Tribunal: TJMT
Processo: 0006084-40.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006084-40.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA - CPF: 038.067.211-14 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), LIDER MONTAGENS SS LTDA - ME (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LIDER MONTAGENS SS LTDA - ME - CNPJ: 04.882.067/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Reparação de danos. Acidente de trânsito. Legitimidade passiva. Prova insuficiente. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor, Luiz Rafael Soares de Melo Pereira, alega que foi atingido por veículo conduzido por empregado da ADM do Brasil Ltda. A sentença concluiu pela falta de prova quanto à dinâmica do acidente e ao vínculo entre o condutor e a primeira requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ADM do Brasil Ltda é responsável pelo acidente, com base na alegação de culpa in eligendo em relação a funcionário terceirizado.

3. Verifica-se também se o boletim de ocorrência apresentado é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e responsabilizar as rés.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do empregador pelos atos de seus prepostos está prevista no art. 932, III, do Código Civil, mas depende de prova do vínculo entre o condutor e a empresa, bem como de que o fato ocorreu no exercício de suas funções.

5. No caso, o boletim de ocorrência não traz elementos que vinculem o condutor à ADM do Brasil Ltda, nem fornece detalhes suficientes sobre a dinâmica do acidente para caracterizar a culpa dos réus.

6. Inexistem provas adicionais que confirmem a versão do autor, sendo insuficiente o boletim de ocorrência como único meio de prova. Além disso, o apelante não solicitou a produção de prova pericial para corroborar sua versão dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para que seja reconhecida a responsabilidade civil do empregador por ato de preposto, é imprescindível a comprovação do vínculo entre o causador do dano e a empresa, bem como da culpa na dinâmica do acidente, não sendo suficiente a mera apresentação de boletim de ocorrência desacompanhado de outras provas."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 932, III; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível no 147571/SC, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 02.07.2010; TJPR, Agravo de Instrumento no 8975373, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 14.06.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos
”

(Proc. no 0006084-40.2014.8.11.0003 – Código: 746859), ajuizada pelo apelante contra ADM DO BRASIL LTDA, que denunciaram a lide à LIDER MONTAGENS SS LTDA – ME, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o juiz, o autor não comprovou a dinâmica do acidente, ou seja, não comprovou que o acidente foi causado por culpa dos requeridos. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98 §3o do CPC (cf. Id. no 216244350).

O apelante insiste na tese de legitimidade passiva da primeira requerida/ADM, pois, “
o fato de o suposto causador do ato ilícito ser funcionário terceirizado, por si só, não exime de sua eventual responsabilidade a tomadora do serviço, no caso, a segunda Agravada, sendo irrelevante também a alegação de que o objeto do contrato celebrado com a empresa prestadora de serviços não constitui a atividade-fim da agravada, podendo estar caracterizada a culpa in elegendo”.

No mérito, sustenta o preenchimento dos elementos da responsabilidade civil, destacando que o boletim de ocorrência de acidente lavrado na presença do corpo de bombeiros é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado procedente (cf. Id. n. 216244354).

A Líder Montagens apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n.

216244357, enquanto a Adm Brasil apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. n. 216244358, todos pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ajuizou a ação
de
Reparação de Danos
inicialmente contra a agravada ADM do Brasil Ltda. e contra Manoel Correia Alves, alegando que em 27/01/2014 foi vítima de acidente de trânsito, enquanto trafegava com sua motocicleta, sendo atingido pelo veículo conduzido pelo segundo requerido, que supostamente prestava serviços na sede da primeira requerida.

A sentença de improcedência foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA que LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA promove em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA e MANOEL CORREIA ALVES postulando indenização por danos materiais e morais porque no dia 27/janeiro/2014, quando trafegava em sua motocicleta, foi atropelado pelo segundo requerido, o qual presta serviços a primeira demandada.

Informa que a causa determinante do acidente foi a inobservância da sinalização de transito e, assim, apresentou fundamentos jurídicos e postulou a procedência do pedido de restituição, aparelhando a inicial com procuração e documentos.

Homologada desistência em relação ao requerido MANOEL CORREIA ALVES – id. 64913928 – pags. 26/9 e 36/9 – com a certificação de transito – id. 64913928 - pág. 50.

Decisão inicial – id. 64913920 - pág. 28.

A requerida ADM do Brasil LTDA ofertou contestação – id. 64913920 - pág. 33 – sustentando a ilegitimidade passiva, pedindo denunciação a lide e da total ausência de responsabilidade pelo evento, até porque não existe vínculo entre a requerida e o demandado.

A requerida Lider Montagens SS LTDA ofertou contestação por negativa geral – id. 101525325.

O feito seguiu processamento, com a realização de instrução – id. 123103451 – e, em seguida, apresentação de derradeiras alegações – ids. 124864049, 125036194 e 125323419.

O feito aportou concluso.

Relatados, decide-se.

II - Motivação

O feito está apto a receber juízo em cognição exauriente.

Ainda que se extraia dos autos elementos indicativos da colisão, bem assim dos eventuais danos suportados pelo autor, não há demonstração do vínculo do condutor do veículo com a segunda requerida e, nem mesmo, dados claros com a litisdenunciada.

Em verdade, desde a convecção do boletim de ocorrência, com o devido respeito, o que se tem é a versão autoral sem qualquer outro elemento que a subsidiasse.

Demais disso, a própria autora ao ofertar memorial se limitou a invocar a própria versão, sem qualquer outro dado agregador ou complementar.

Portanto, não basta alegar e deixar de carrear aos autos elementos que demonstrem o articulado na inicial.

Trata-se de realidade que arrefece a pretensão autoral, notadamente quando não carreia aos autos, frisa-se, qualquer elemento sugestivo do articulado na inicial.

Sobre o tema, calha a transcrição:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. “L’attore deve provare i fatti costitutivi, che sono il fondamento della sua domanda; tocca poi al convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono giustificare il rigetto della domanda dell’attore” (Liebman. Manuale , n. 156, p. 315). Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro.

(...)

Fatos constitutivos do direito do autor. São os atos e fatos que dão suporte à pretensão deduzida pelo autor. Direito federal não precisa ser provado no processo, pois o juiz conhece o direito (iura novit curia). Os direitos estrangeiro, estadual, distrital, municipal e costumeiro caracterizam-se como fato jurídico (Teixeira de Freitas. Esboço, v. 1, nota ao art. 6.o, p. 6), de sorte que precisam ser provados por quem os alega (autor ou réu). (NERY JUNIOR, Nélson. Código de processo civil/Nélson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. - São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2015 – edição eletrônica).

Por outro lado, no caso concreto defeso falar em dinamização do ônus da prova, como idealizou JORGE PEYRANO, de modo a impor o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada.

Eis as condicionantes da dinamização:

6. Condicionantes Materiais da Distribuição Dinâmica. Na perspectiva material, para que se dê a dinamização do ônus da prova, deve-se apontar a não incidência, por inadequação, do art. 373, caput, CPC. Uma regra só incide e é aplicável se o seu suporte fático se verifica e se sua aplicação não é excluída pela finalidade que motiva a edição da própria regra. Não estando atendida a razão motivadora da regra, essa tem a sua incidência afastada por não se razoável a sua aplicação. Em sua dimensão subjetiva, de regra de instrução, o ônus da prova serve para orientar a conduta probatória das partes, visando levar ao processo todos os elementos de prova necessários para justa resolução do caso concreto. O desiderato que se assinala ao ônus da prova, nessa perspectiva, está em possibilitar que se alcance a justiça do caso concreto. Eis aí a sua razão motivadora. E, evidentemente, não se pode imaginar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova diabólica a uma das partes, ainda mais quando a outra parte, dadas as contingências do caso, teria melhores condições de provar. Tal ocorrendo, não pode incidir o art. 373, caput, CPC, podendo então ser aplicado o art. 373, § 1.o, CPC. A partir daí, deve-se aferir se a outra parte, a princípio desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. Tendo, legitimada está a dinamização do ônus da prova. Observe-se o ponto, porém: não se poderá, de modo nenhum, dinamizar o ônus da prova se a atribuição do encargo de provar acarretar uma probatio diabolica reversa, isto é, incumbir a parte contrária, a princípio desonerada, de uma prova diabólica (art. 373, § 2.o, CPC).

7. Condicionantes Processuais da Distribuição Dinâmica. Em termos processuais, duas são as condicionantes para dinamização do ônus da prova: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar. A fundamentação da decisão a propósito da dinamização do ônus da prova tem de estar expressa nos autos, indicando, a uma, a razão pela qual não incide o art. 373, caput, CPC, e, a duas, os motivos que levaram o órgão julgador a considerar que a parte a princípio desonerada da prova tem maior facilidade probatória diante do caso concreto (art. 373, § 1.o, CPC). Feita essa justificativa, deve-se dar a devida oportunidade à parte, a quem agora foi atribuído o ônus da prova, para desincumbir-se desse encargo, diligenciando a produção da prova correspondente (art. 373, § 1.o, última parte, CPC). O ideal é que essa organização do processo em tema de prova se dê no quando da audiência preliminar, oralmente, em regime de diálogo entre as pessoas do juízo (art. 357, § 3.o, CPC), ou, por escrito, à semelhante altura do processo (art. 357, caput, CPC). Nada obsta, porém, que se dinamize o ônus da prova em momento posterior, dês, é claro, que se lhe acompanhe a correlata oportunidade de provar. Vale dizer: em sendo o caso, reabra-se a fase instrutória, a fim de não se ferir o direito fundamental à prova no processo civil. Fora daí há retroatividade da normativa sobre o ônus probatório, o que é evidentemente vedado no direito processual civil brasileiro. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado- livro eletrônico -/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero – 3a edição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Ora, como a autora alega que HOUVE ATRASO EXCESSIVO, sem juntar qualquer documento sugestivo da asserção, não há como relativizar a regra do art. 373, I do CPC e transferir o gravame a parte requerida.

A regra ora invocada presta-se a dois fins, quais sejam, guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las e, também, guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, aplicando o art. 373 do CPC[1].

Portanto, o que se tem nos autos é a versão da autora contraposta pela da reclamada, razão por que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito tal qual impõe a norma do art. 373, I do CPC e, assim, não havendo demonstração dos fatos descritos na inicial, a improcedência da pretensão constitui medida imperiosa.

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se improcedente os pedidos formulados por LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA e LIDER MONTAGENS SS LTDA ME, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Dúvida não há quanto à responsabilidade da empresa quando o acidente envolve veículo de sua propriedade conduzido por seus empregados ou prepostos. Todavia, o conjunto probatório não confere certeza de que Rildo Aparecido Santana realmente trabalhava e estava a serviço da empresa apelante quando aconteceu o acidente automobilístico em questão, ocorrido em 17.08.2001.

Vejamos o que dispõe o art. 932 do CC:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

A despeito do esforço argumentativo do réu/apelante, a reanálise do conjunto probatório não confere certeza mínima e inequívoca à conclusão de que o condutor do veículo Manoel Correia Alves, era empregado da primeira empresa/apelada, o que impede seja esta responsabilizada, pois de fato não há prova de que o acidente foi provocado por empregado seu, nem por veículo de sua propriedade.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE DE UMA DAS REQUERIDAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DEVIDAMENTE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO COM O CAMINHÃO CAUSADOR DO ACIDENTE OU O MOTORISTA DESTE. (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSC – Segunda Câmara de Direito Civil – Recurso de Apelação no 147571/SC 2006.014757-1 – Rel. Des. SÉRGIO IZIDORO HEIL – Julgamento em 02/07/2010)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DE TRANSPORTE. TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULO DE PREPOSIÇÃO ENTRE A CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANPORTE E O MOTORISTA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 9a Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento no 8975373 – Rel. Des. FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - Julgamento em 14/06/2012)

Quanto a dinâmica do acidente, o apelante apoia a sua esperança de provimento do recurso em uma única prova, qual seja, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, até porque não solicitou a produção de prova pericial.

Porém, o conteúdo do boletim de acidente não é suficiente para imputar aos apelados a culpa pelo acidente de trânsito sofrido pelas partes, já que o documento não menciona a informação de que o apelado era o conduto do veículo automotor, e nem que o motorista invadiu a pista contrária, ou que estava em velocidade superior a permitida, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024